Tribunal: TJMT
Processo: 0018472-16.2018.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018472-16.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), FRANCINETE C. DA SILVA - ME - CNPJ: 07.995.276/0001-04 (APELADO), MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 570.194.361-53 (ADVOGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), FRANCINETE DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 551.599.311-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Preliminar de não conhecimento. Princípio da
dialeticidade
. Rejeição. Prescrição do crédito tributário. Art. 174 do
ctn
. Termo inicial. Constituição definitiva do crédito. Ausência de causa interruptiva ou suspensiva. Execução ajuizada após o prazo quinquenal. Sentença mantida. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade e reconheceu a prescrição do crédito tributário, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, ao fundamento de que transcorrido prazo superior a cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da ação executiva, sem causa interruptiva ou suspensiva
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação deve ser conhecido diante da alegada ausência de
dialeticidade
recursal; e (
ii
) estabelecer se ocorreu a prescrição do crédito tributário, à luz do art. 174 do Código Tributário Nacional, considerada a data da constituição definitiva do crédito e do ajuizamento da execução fiscal
.

III.
Razões de decidir

3.
O princípio da
dialeticidade
recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença, o que se verifica quando o recorrente apresenta tese contrária à conclusão adotada pelo juízo de origem, ainda que reproduza argumentos anteriormente deduzidos.

4. A sentença reconheceu a prescrição com base na data da constituição definitiva do crédito e no ajuizamento da execução fiscal após o decurso do prazo quinquenal, fundamento que foi diretamente impugnado pelo Estado ao sustentar data diversa de ajuizamento.

5. O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN.

6. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação, conforme art. 240, § 1º, do CPC.

7. No caso concreto, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 06/12/2012, enquanto o ajuizamento da execução
fiscal se deu apenas em 15/10/2018, após o término do prazo prescricional em 06/12/2017.

8. Não há nos autos comprovação de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição no interregno entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal
.

IV.
Dispositivo

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; CPC,
arts
. 240, § 1º, 487, II, 932, III, e 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 182; STJ,
AgRg
no Ag nº 1315679/SP, Primeira Turma; STJ,
AgInt
no
REsp
nº 1787925/MT, Segunda Turma; TJMT, N.U. nº 0004932-78.2016.8.11.0037.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal fundada na CDA nº 20154027, que visa a cobrança de ICMS relativo a fatos geradores de 01/2007 a 12/2007.

No juízo de origem, acolheu-se a exceção de pré-executividade para reconhecer a
prescrição

do crédito tributário, extinguindo-se a execução
com resolução do mérito
(
art. 487, II, CPC
),
com isenção de custas
(
art. 39 da Lei 6.830/80
)
e condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o proveito econômico
(
art. 85, § 3º, I, CPC
), à luz da tese do
Tema 421 do STJ
. Consta, ainda, que o crédito foi definitivamente constituído em
06.12.2012
e que a execução foi proposta em
15.10.2018
.

Nas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese,
inexistir

prescrição
, porque a execução teria sido
ajuizada em 01.3.2016
, com
despacho citatório em 03.3.2016
, marco interruptivo que retroagiria à data do ajuizamento (
art. 174 do CTN; art. 240, § 1º, CPC
). Pede a reforma integral da sentença, para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito executivo.

A apelada apresentou contrarrazões sustentando: a) Preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais são idênticas à impugnação da exceção de pré-executividade, não atacando os fundamentos da sentença; b) A ocorrência de preclusão consumativa, já que o Estado não opôs embargos de declaração contra a sentença; c) No mérito, o inequívoco acerto da sentença, tendo em vista que a execução foi efetivamente ajuizada em 15.10.2018, conforme protocolo judicial (ID 38366113), após o transcurso do prazo prescricional que se encerrou em 6.12.2017; d) A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de não conhecimento por ausência de
dialeticidade

A apelada suscita questão preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
, ao argumento de que as razões recursais são literalmente idênticas à impugnação da exceção de
pré
-executividade apresentada pelo Estado, não tendo havido impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

A questão preliminar não merece prosperar.

O princípio da
dialeticidade
recursal, previsto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando erro de julgamento (
error
in
judicando
) ou vício de procedimento (
error
in procedendo
).

Dispõe o art. 1.010 do CPC:

"Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;"

O art. 932, III, do CPC, por sua vez, estabelece:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou, por analogia, que o recurso que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, conforme Súmula 182:

"
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
."

No caso concreto, embora o Estado tenha reproduzido nas razões recursais argumentos já deduzidos na impugnação à exceção de
pré
-executividade, verifica-se que há impugnação direta à conclusão da sentença.

A sentença reconheceu que: (i) o crédito tributário foi definitivamente constituído em 06/12/2012; (
ii
) a execução fiscal foi ajuizada em 15/10/2018; (
iii
) transcorreram mais de cinco anos entre a constituição definitiva e o ajuizamento; (
iv
) não houve causa interruptiva ou suspensiva; (v) configurou-se a prescrição prevista no art. 174 do CTN.

O Estado, por seu turno, insurge-se contra essa conclusão afirmando que a execução teria sido ajuizada em 1
.
3
.
2016, com despacho citatório em 3
.
3
.
2016, antes, portanto, do término do prazo prescricional.

Assim, ainda que de forma equivocada do ponto de vista fático (como se demonstrará no mérito), o Estado apresentou tese contrária à adotada na sentença, impugnando especificamente o fundamento central que
embasou o reconhecimento da prescrição: a data de ajuizamento da execução fiscal.

Portanto, há dialética suficiente para o conhecimento do recurso, rejeitando-se a preliminar suscitada.

Rejeito
,
pois,
a preliminar.

Mérito
– Ocorrência da prescrição

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A prescrição do crédito tributário está disciplinada no art. 174 do Código Tributário Nacional:

"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I -
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor."

O dispositivo estabelece claramente que o prazo prescricional é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, interrompendo-se com o despacho que ordenar a citação em execução fiscal, retroagindo os efeitos à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC:

"Art. 240. (...)

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação."

No caso concreto, os fatos são incontroversos:

a) Fatos geradores: janeiro a dezembro de 2007 (CDA nº 20154027);

b) Constituição definitiva do crédito: 6
.
12
.
2012 (conforme CDA e demonstrativo de crédito);

c) Prazo prescricional: cinco anos a partir de
6.
12
.
2012, encerrando-se em 6
.
12
.
2017;

d) Ajuizamento da execução fiscal: 15
.
10
.
2018 (I
d

335175960
).

A cronologia processual é clara e está documentada nos autos. O ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 15 de outubro de 2018, quase um ano após o término do prazo prescricional (
6.
12
.
2017).

A alegação do Estado de que a execução teria sido ajuizada em
1.3.
2016 não encontra qualquer amparo nos autos. A própria movimentação processual, o número do protocolo judicial e o I
d

335175960
confirmam inequivocamente que o ajuizamento se deu em 15
.
10
.
2018.

Conforme consignado pelas contrarrazões, o documento juntado pelo Estado nas razões recursais (que menciona data de 1
.
3
.
2016) refere-se a outro processo ou a equívoco manifesto, não guardando relação com os presentes autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao termo inicial do prazo prescricional para tributos sujeitos a lançamento por homologação quando não há pagamento antecipado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE A QUO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECADÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO NO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO FEITO (ART.173, I, DO CTN). (...) 3. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando o sujeito passivo
omite-se
no cumprimento dos deveres que lhe foram legalmente atribuídos, deve a autoridade fiscal proceder ao lançamento de ofício (CTN, art. 149), iniciando-se o prazo decadencial de cinco anos no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido feito. (
art.
173, I, do CTN). (...) (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no Ag 1315679/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
DJe
9
.6.
2011)

No mesmo sentido, a jurisprudência do TJMT:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO CONSTANTE DA CDA – TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O FISCO EXERCER A PRETENSÃO DE COBRANÇA JUDICIAL – DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO QUE CONSTA NA CDA E A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, a teor do artigo 174 do CTN, podendo ser interrompido com o despacho de citação, depois da vigência da alteração advinda da Lei Complementar n. 118/2005." (N.U 0004932-78.2016.8.11.0037,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
Direito P
úblico,
A
lexandre
E
lias
F
ilho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 21
.
6
.
2022)

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. (...) o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário
.
(STJ -
AgInt
no
REsp
1787925/MT, Rel. Ministro
F
rancisco
F
alcão
,
Segunda T
urma
,
DJe
23
.
5
.
2019)

No caso concreto, entre a data da constituição definitiva do crédito (6
.
12
.
2012) e a data do ajuizamento da execução fiscal (15
.
10
.
2018), transcorreram cinco anos e dez meses, extrapolando em muito o prazo quinquenal legalmente previsto.

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição no período compreendido entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da demanda executória.

Importante destacar que o Estado não opôs embargos de declaração contra a sentença para suscitar eventual dúvida sobre a data de constituição ou ajuizamento, operando-se a preclusão
consumativa
quanto a essa matéria.

A sentença, portanto, aplicou corretamente o direito ao caso concreto, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários e extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro
os honorários advocatícios em
1
% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 11% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026